Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO – NULIDADE DE PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS INDIRETOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FATO ATÍPICO – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da sentença por fundamentação em provas exclusivamente inquisitoriais e testemunhos indiretos; (ii) quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) absolvição por ausência de dolo; (iv) desclassificação para fato atípico; (v) revisão da dosimetria da pena e afastamento da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As provas digitais (prints e vídeos) foram voluntariamente apresentadas por interlocutores e corroboradas por testemunhos judiciais, não havendo quebra da cadeia de custódia.
2. A alegação de nulidade por uso de elementos exclusivamente inquisitoriais é improcedente, pois os depoimentos judiciais confirmam os indícios da fase policial.
3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por documentos, depoimentos e registros de comunicação entre os envolvidos.
4. A versão defensiva de prestação de serviço informal não encontra respaldo nas provas dos autos.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 150).
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, diante da existência de maus antecedentes.
7. O valor da indenização mínima foi fixado com base em nota fiscal juntada aos autos, sendo legítima a atuação do juízo criminal nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É válida a condenação por estelionato fundada em provas digitais corroboradas por testemunhos judiciais, ainda que originadas na fase inquisitorial, desde que não demonstrada quebra da cadeia de custódia e presentes elementos suficientes de autoria e materialidade.
Dispositivos legais citados:
Art. 171, caput, do Código Penal;
Arts. 155, 158-A a 158-F, 386, VII, 383, 387, IV, 400, §1o, e 563 do Código de Processo Penal;
Art. 44 do Código Penal;
Art. 49, §1o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019; TJDFT, Acórdão 1980874, 0706897-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 20/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1975787, 0703235-11.2023.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 06/03/2025;
STF, RE 593.818, Tema 150, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/08/2020.